Tribunal: TJDFT
Processo: 0740137-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVODE INSTRUMENTO. ENTREGA DE LOTEAMENTO DE IMÓVEL URBANO E DE EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDÊNCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito à entrega de imóvel e a urgência da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, encontra-se demonstrado o loteamento de lote urbano localizado no SETOR HABITACIONAL TORORÓ, próximo à DF-140.
4. Contudo, em relação à probabilidade do direito, ainda há questões a serem esclarecidas. Os documentos acostados aos autos não demonstram a alegada previsão de entrega do loteamento e do empreendimento na forma exigida pela recorrente. A parte ré alega que já houve a entrega do loteamento. Consta nos autos documento de doação do imóvel à parte agravante.
5. As provas dos autos, neste momento processual, não se mostram aptas a demonstrar que a parte agravante, por inércia da parte agravada na alteração da titularidade do bem perante órgãos públicos, está impedida de renovar determinadas licenças e de realizar outros atos administrativos.
6. Inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que se faz necessária dilação probatória para a análise da controvérsia.
7. Ademais, não se vislumbra a urgência da medida pelo risco da demora, porquanto nada foi trazido que comprove uma efetiva ação por parte da ADASA para obturação do poço, com consequente desabastecimento de água no empreendimento.
8. Descabida a concessão de medida de urgência, pois não se encontrada evidenciada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Legislação relevante citada: CPC, art. 300.